Tribunal: TJMT
Processo: 1014194-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014194-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (AGRAVADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM R$ 15.980,00. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. PERÍCIA JUDICIAL EM SEGURO RURAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E ESPECIALIZAÇÃO EXIGIDA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível de Nova Mutum/MT que homologou honorários periciais no valor de R$ 15.980,00 em ação de indenização securitária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais revela-se excessivo ou desproporcional diante da natureza da perícia a ser realizada em ação de seguro rural.

III. Razões de decidir

3. O CPC, art. 465, estabelece que a fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade do exame, o tempo necessário, a qualificação do perito e o valor da causa.

4. A perícia envolve análise técnica de equipamentos agrícolas de elevado valor e de questões securitárias específicas, demandando especialização compatível com a remuneração arbitrada.

5. O percentual correspondente ao valor arbitrado (12,56% da causa) não configura critério absoluto de aferição, sendo apenas referência relativa. A decisão de 1º grau fundamentou adequadamente a proporcionalidade e razoabilidade do quantum.

6. Jurisprudência citada pela agravante não afasta a conclusão, por se tratar de casos com peculiaridades distintas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários periciais devem observar a complexidade e a especialidade do trabalho técnico, não se restringindo a percentual do valor da causa. 2. Não configurada exorbitância ou desproporção, mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Indenização 0003927-34.2017.8.11.0086 movida por
Sergio Claudio Viecilli,
que manteve do valor dos honorários periciais em R$ 15.980,00.

Em suas razões, a agravante alega: (i) a existência de cabimento recursal com base na tese da taxatividade mitigada, consagrada no REsp 1.704.520/MT, do STJ; (ii) a natureza da perícia judicial de caráter documental e sem complexidade não justificaria o valor arbitrado a título de honorários periciais; (iii) a fixação de honorários no valor de R$ 15.980,00 seria desproporcional e destoante da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive do próprio TJMT, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) o perito nomeado não teria justificado adequadamente os critérios para o valor proposto, ausente demonstração de complexidade, tempo estimado ou base de cálculo do valor/hora técnica.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que os honorários periciais sejam reduzidos a patamar compatível com a jurisprudência; a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do depósito dos honorários periciais até o julgamento do agravo; alternativamente, a nomeação de novo perito.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando que não foi demonstrado o valor excessivo dos honorários periciais. (id. 290945359)

Foi interposto agravo interno (id. 290786350) contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo de instrumento, eis que tempestivo, regular e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Tendo em vista que passo ao julgamento do mérito do agravo de instrumento,
fica prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à adequação do valor dos honorários periciais fixados em R$ 15.980,00 para realização de perícia em ação indenizatória de seguro rural. A agravante sustenta que o montante é excessivo, considerando tratar-se de perícia indireta baseada em análise documental, pleiteando a redução para patamar compatível com a jurisprudência.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 465 que o juiz fixará os honorários do perito considerando a complexidade do exame, o tempo necessário para sua realização, a qualificação do profissional e o valor da causa. A jurisprudência consolidada orienta que os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a imposição de ônus excessivo às partes, sem, contudo, aviltar a remuneração do expert.

Analisando detidamente o caso concreto, verifico que a perícia a ser realizada envolve questões técnicas especializadas relacionadas ao seguro rural e análise de equipamento agrícola de alto valor, demandando conhecimento específico na área. Embora a agravante sustente tratar-se de perícia meramente documental, a complexidade da matéria e a necessidade de análise técnica especializada justificam a remuneração fixada pelo juízo de origem.

O valor da causa é de R$ 127.243,60, sendo que os honorários fixados representam aproximadamente 12,56% deste montante. Embora este percentual possa parecer elevado em uma análise superficial, deve-se considerar que não existe regra rígida que estabeleça percentual máximo dos honorários periciais em relação ao valor da causa, devendo a fixação observar primordialmente a complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

O magistrado de primeiro grau, ao homologar os honorários propostos pelo perito, fundamentou adequadamente sua decisão, considerando o valor "proporcional e razoável em consideração ao objeto da prova pericial". Não se vislumbra, portanto, erro ou abuso na fixação dos honorários que justifique a intervenção desta instância revisora.

As decisões jurisprudenciais colacionadas pela agravante referem-se a casos com peculiaridades distintas, não servindo como parâmetro absoluto para o presente feito. Cada perícia possui suas especificidades, devendo a remuneração ser analisada caso a caso, considerando-se as circunstâncias concretas do trabalho a ser desenvolvido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que homologou os honorários periciais no valor de R$ 15.980,00, por não se encontrar exorbitante ou desproporcional às peculiaridades do caso. Fica prejudicada a análise do agravo interno em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025